Tribunal: TJES
Processo: 5016115-10.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016115-10.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVON COSMETICOS LTDA. e outros

APELADO: WESLEY PEREIRA MARINHO ALCANTARA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FRAUDULENTO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Natura Cosméticos S.A., na qualidade de incorporadora da Avon Cosméticos Ltda., contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Wesley Pereira Marinho Alcântara. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito originado de fraude no cadastro de revendedor em nome do autor; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e (iii) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de débito fraudulento na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável, mesmo na ausência de negativação formal; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude foi devidamente comprovada nos autos, com elementos que evidenciam a inexistência de relação contratual entre o autor e a ré, incluindo divergência de dados cadastrais e falsificação da assinatura, reconhecidos expressamente pelo juízo de origem.

4. A disponibilização de dívida inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ainda que não constitua inscrição em cadastro restritivo formal, expõe o consumidor à cobrança pública e a constrangimentos, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando dano moral presumido (in re ipsa).

5. A responsabilidade da ré decorre de falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois a fraude representa fortuito interno do risco da atividade econômica.

6. A jurisprudência atual é pacífica no sentido de que a simples inclusão de dados em plataformas de renegociação de dívidas com exposição pública e vínculo com inadimplência já é suficiente para gerar danos extrapatrimoniais.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, não havendo motivo para sua redução.

8. A manutenção do valor arbitrado também se justifica por sua adequação aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos e pelo seu efeito dissuasório frente à empresa de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização de débito fraudulento na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral presumido, independentemente de inscrição formal em cadastros restritivos.

2. A responsabilidade da fornecedora de serviços por fraude praticada por terceiro decorre da falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0814992-57.2023.8.19.0054, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 16.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1070589-28.2022.8.26.0002, Rel. Juiz Paulo Sérgio Mangerona, j. 07.03.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200848-52.2022.8.06.0175, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATURA COSMÉTICOS S.A.
, na qualidade de incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA., em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
WESLEY PEREIRA MARINHO ALCANTARA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a inexistência do débito em nome do autor junto à empresa, originado de cadastro fraudulento;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
(iii)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 14172891), a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável. Alega que o nome do autor não foi formalmente negativado, constando o débito apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome", que descreve como um portal de negociação de acesso restrito e que não configura anotação em cadastro de inadimplentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo desproporcional e excessivo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 14172900), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o dano moral restou configurado a partir da vinculação indevida de seu nome a uma dívida fraudulenta, independentemente da negativação formal, e que o valor arbitrado é justo e atende à finalidade pedagógica da condenação.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATURA COSMÉTICOS S.A.
, na qualidade de incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA., em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
WESLEY PEREIRA MARINHO ALCANTARA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a inexistência do débito em nome do autor junto à empresa, originado de cadastro fraudulento;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
(iii)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 14172891), a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável. Alega que o nome do autor não foi formalmente negativado, constando o débito apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome", que descreve como um portal de negociação de acesso restrito e que não configura anotação em cadastro de inadimplentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo desproporcional e excessivo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 14172900), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o dano moral restou configurado a partir da vinculação indevida de seu nome a uma dívida fraudulenta, independentemente da negativação formal, e que o valor arbitrado é justo e atende à finalidade pedagógica da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
WESLEY PEREIRA MARINHO ALCÂNTARA
em face de Avon Cosméticos Ltda., sucedida por
NATURA COSMÉTICOS S.A
.

O autor narra que foi surpreendido com a existência de um débito em seu nome no valor de R$656,96, originado de um cadastro como revendedor da empresa ré, o qual alega jamais ter realizado. Sustenta ter sido vítima de fraude, na qual um terceiro utilizou seus dados pessoais, falsificando sua assinatura e outras informações cadastrais, para efetuar o registro e gerar a dívida.

O juízo de primeira instância, ao analisar o conjunto probatório, julgou a pretensão parcialmente procedente. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, por constatar evidentes indícios de fraude, como a divergência de dados pessoais e a notória falsificação da assinatura no cadastro. Consequentemente, condenou a empresa ré ao pagamento de uma indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em suma, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o débito constava apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome" e não em um cadastro restritivo de crédito formal. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação por entendê-lo desproporcional.

Adianto, contudo, que
a insurgência não merece prosperar
.

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de dano moral na hipótese de inscrição de débito, oriundo de fraude, na plataforma "Serasa Limpa Nome" e, em caso positivo, a adequação do valor fixado a título de indenização.

A materialidade da fraude foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, que apontou de forma cristalina as múltiplas e grosseiras inconsistências no cadastro realizado em nome do autor, tais como endereço, e-mail, gênero e, notadamente, a falsificação da assinatura. Tais fatos são incontroversos.

A apelante, ao permitir a contratação por terceiro fraudador, incorreu em manifesta
falha na prestação de seu serviço
, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A fraude de terceiros, neste contexto, é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar o nexo de causalidade.

A tese recursal de que a ausência de negativação formal nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) afastaria o dano moral não merece prosperar.

A inscrição do nome e CPF do consumidor em uma plataforma de ampla divulgação como o "Serasa Limpa Nome", associando-o a uma dívida que não contraiu, por si só, viola seus direitos de personalidade. Tal situação ultrapassa, e muito, o mero dissabor do cotidiano. A exposição indevida, a cobrança de um débito inexistente e a insegurança gerada pela falha da empresa em proteger os dados do consumidor configuram o ato ilícito e o consequente dano moral, que, na espécie, é
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. I
NCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME" . DANO MORAL CONFIGURADO
. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO . 1. Cinge-se a questão recursal acerca da caracterização do dano moral em razão da inscrição do nome do autor no cadastro "Serasa Limpa Nome". 2. Constata-se que é incontroversa a existência de débitos prescritos em nome do Autor/Apelante, referentes aos meses de junho, julho e agosto do ano de 2019, conforme se verifica nas datas e nas planilhas constantes na página 5 da contestação . 3.
Embora reconheça a existência de entendimentos no sentido de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" seria um portal de negociação que permite consumidores e fornecedores negociarem dívidas que estão ou não negativadas, o fato é que o nome do consumidor é exposto como devedor, não comungando este Relator que tal sistema de crédito seja apenas meio de avaliação do risco de concessão de crédito
. 4.
A inclusão do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, apesar de não se referir à inserção de dados em cadastro restritivo de crédito, busca compelir ao pagamento do débito, por meio de ofertas e parcelamentos, levando a acreditar que a quitação trará maiores possibilidades de crédito no mercado .
5. Perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor e, apenas posteriormente, descobrir que só obterá uma solução pela via judicial,
consiste em lesão extrapatrimonial
. 6. Mantenho meu posicionamento, no sentido de reconhecer danos extrapatrimoniais passíveis de indenização, sendo a anotação na plataforma meio de restrição ao crédito do Apelante, motivo por que a reparação do dano moral é devida . 7. Recurso conhecido e provido. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08149925720238190054 202400114550, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 16/05/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo.
Inscrição do nome do autor no Serasa Limpa Nome. Dano moral configurado. Situação enfrentada pela parte autora que ultrapassa o mero aborrecimento
. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso provido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1070589-28.2022.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA DÍVIDA.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DÍVIDA INEXISTENTE
. NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SUCUMBENCIAIS MÍNIMA DO AUTOR. 1. A parte autora, ora apelante, está sendo cobrada por uma dívida inexistente, segundo chegou à conclusão a sentença apelada, contra a qual não recorreu a parte ré, ora apelada. Em razão dessa dívida, que não existe, o nome da parte apelante foi inscrito no sistema "SERASA LIMPA NOME", motivo pelo qual o recorrente pleiteia indenização por danos morais . 2. Cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ademais, ainda que tenha sido declarado inexistente o débito, subsiste a relação consumerista, pois, neste caso, cuida-se de consumidora por equiparação, por ser vítima de fato do serviço, nos termos do art . 17 do mesmo diploma legal. 3. Importa ressaltar que em recente julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em voto conduzido pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp nº 2.088.100-SP, perante a 3ª Turma, houve uma mudança no entendimento até então firmado, passando a reconhecer que a prescrição da pretensão impede a cobrança judicial e extrajudicial do débito. 4. Nesse sentido,
reconhecida a ilegalidade da inserção dos dados de dívidas inexigíveis ou inexistentes em plataformas administrativas de renegociação é passível de indenização por danos morais
. 5 . No caso dos autos,
a dívida cobrada sequer existe, portanto, a parte apelada está cobrando dívida inexistente, tendo inserido o nome da parte apelante no sistema "SERASA LIMPA NOME", o que configura cobrança, para além de indevida, verdadeiramente vexatória, na medida em que, não obstante terceiros não tenham acesso ao referido sistema, está a parte recorrente a se ver compelida pelo sistema "SERASA" a efetuar pagamento de dívida que não contraiu.
6. A conduta da pretensa credora que usa a plataforma fere a moral daquele que é importunado e induzido a pagar dívida inexigível, quando não inexistente, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. 7 . Nesse sentido, sopesando-se todas as considerações acima feitas, atento às peculiaridades do caso em questão e ao caráter pedagógico da presente indenização, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que não se mostra exagerada, a configurar enriquecimento sem causa, nem irrisória, a ponto de não produzir o efeito desejado, bem como não destoa dos julgados dos Tribunais Pátrios. 8. Sobre os danos morais aplica-se correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula 54) . 9. Nos termos da súmula 326 do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial, não implica em sucumbência recíproca. Assim, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do autor para condenar o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação cível e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200848-52 .2022.8.06.0175 Trairi, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Ainda que a referida plataforma tenha como finalidade a negociação de dívidas, a inclusão de um débito fraudulento expõe o consumidor a constrangimento, abala sua reputação financeira e gera a legítima preocupação com as consequências que tal registro pode acarretar, como a redução de seu score de crédito.

Portanto, a conduta negligente da apelante ao validar um cadastro fraudulento foi a causa direta do dano sofrido pelo apelado,
sendo irrelevante a discussão sobre a natureza "negativadora" ou não da plataforma onde o débito foi lançado
. O dano reside na falha do serviço e na indevida vinculação do nome do autor à inadimplência.

No que tange ao
valor da indenização
, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fixação da indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso em tela, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, sendo suficiente para compensar o apelado pelos transtornos e pela violação de seus direitos, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, a quantia serve como um justo desestímulo à apelante, uma empresa de grande porte, para que aprimore seus mecanismos de segurança e evite a reiteração de condutas semelhantes, protegendo outros consumidores de fraudes análogas.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma escorreita o direito à espécie, alinhando-se à legislação e à jurisprudência consolidada. O recurso apresentado se revela
meramente insatisfatório
, desprovido de provas ou fundamentos jurídicos que autorizem sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar